Tribunal: TJMT
Processo: 0005656-24.2012.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 35067/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – EXIGÊNCIA IMEDIATA – ILEGALIDADE – MAJORAÇÃO DE REGRA MATRIZ– OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
É indevida a exigência imediata da diferença do ICMS quando a alteração do dispositivo implicar em majoração indireta do tributo, que deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da CF/88.
O reconhecimento da ilegalidade da exigência imediata do diferencial do imposto pelo Fisco Estadual implica na procedência do pedido. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória n. 5656-24.2012.811.0037 que julgou procedente a pretensão inicial pra declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre os interessados referente ao recolhimento da diferença de alíquota de ICMS no percentual de 5,6%.
A ação foi proposta objetivando a declaração da inexigibilidade do recolhimento do diferencial do imposto ICMS, com majoração de alíquota na operação de aquisição de pulverizadores agrícolas Automatriz Uniport, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.
O Juízo a quo entendeu que a mercadoria adquirida pelo autor, ora interessado, não se sujeitaria às novas disposições instituídas pelos Decretos n. 1225/12 e 1285/12, por esse motivo, determinou o recolhimento do ICMS sem a majoração.
Sem recurso voluntário, os autos foram então remetidos a este Sodalício para reexame necessário.
Em seguida, sobreveio parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, proposta Getúlio Gonçalves Viana, com a finalidade de se eximir do recolhimento do ICMS diferencial sob a alíquota exigida pelo Fisco Estadual, na operação de aquisição de maquinários agrícolas.
As mercadorias foram adquiridas pelo autor, ora interessado, pela alíquota reduzida do ICMS diferencial, com fundamento no Regulamento do ICMS e Convênio ICMS n. 52/91.
Ocorre que em Consulta realizada pela autora, à Secretaria de Estado de Fazenda, foi exigido o pagamento de diferença do imposto equivalente a 5,6% do valor das notas fiscais, quando este alega que a legislação vigente estabelecia um diferencial de alíquota de 3,3%.
Entende que a cobrança da diferença é indevida, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da CF/88.
De fato, na hipótese em mesa, tem-se que quando da aquisição das máquinas e implementos agrícolas pelo autor, em 27.08.12, estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.285 de 09.08.12, que alterou o Decreto Estadual n. 1.225 de 04.07.12, que tratam do beneficio fiscal de aproveitamento de crédito, cujos atos normativos introduziram alterações nas regras do art. 4º, Anexo VII, do RICMS, originariamente concedido e aplicado pelo Estado nos moldes do Convênio n. 52/91.
Ao prover a modificação do sobredito dispositivo do regulamento do imposto estadual, nesta Unidade Federada, os decretos estaduais excluíram a utilização do crédito do ICMS já recolhido no Estado de origem, aumentando, assim, a carga tributária, ainda que indiretamente, o que é vedado de forma imediata, sendo necessária a observância dos princípios da anterioridade.
A propósito:
DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1214919 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019)

Ocorre que, posteriormente, no decorrer do trâmite processual o próprio Estado de Mato Grosso, ora apelante, emitiu a Nota Técnica n. 019/2013- GCPJ/SUNOR [fls. 72/84], reconhecendo, ainda que indiretamente, a alíquota de 1,5%, em relação a operação praticada pelo autor interessado.
Segundo constou do referido documento, no período compreendido entre 04 de julho de 2012 a 31 de agosto de 2012, tempo no qual os produtos foram adquiridos pelo autor, ora interessado, a base de cálculo fica reduzida de tal forma que a carga tributária final do imposto devido a esta Unidade Federada, corresponda à diferença entre os percentuais estabelecidos nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º acima citado e os previstos no Convênio ICMS n. 52/91, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas nas aquisições interestaduais dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91.
Consequentemente, os percentuais do ICMS diferencial de alíquota devido ao Estado de Mato Grosso para as aquisições efetuadas até 31.08.12, cujas entregas efetivas dos bens ocorreram até 31.10.12, calculado sobre o valor total da operação, e dependendo da UF do remetente, conforme regra de exceção prevista no § 3-A do art. 4º, do Anexo VIII do RICMS/MT, são os seguintes: bens relacionados no Anexo II (agrícolas) – procedentes dos Estados das regiões Sul e Sudeste (exceto Espirito Santo) – carga tributária UF origem: 4,1% ; carga tributária MT – 5.60%; diferença de alíquota – 1,5%. [fl.83]
Assim é que, conforme se depreende das notas fiscais, a aquisição do maquinário agrícola se deu em 27.08.12, sendo entregue antes de 31.10.12 [fls. 21/27], ou seja, no período assinalado na sobredita nota técnica, de modo que sobre a operação incide o diferencial de alíquota de 1,5%, como corretamente reconhecido na sentença sob reexame.
Logo, correta a sentença a quo, ao declarar a inexigibilidade da exigência do diferencial de alíquota do ICMS no valor majorado.
Ante o exposto, ratifico a sentença sob reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR